Tribunal: STF
Processo: RMS 36329
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Dionatan Dornelles Dias em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a segurança sob o fundamento de que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital possui apenas mera expectativa de direito “convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las” (eDOC 1, p. 148). 



    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que possui direito subjetivo à nomeação, diante da preterição que



    “no caso concreto, reside no fato de que a omissão da autoridade, que tem competência para autorizar a nomeação de candidatos, está violando os princípios da eficiência, boa-fé, moralidade, razoabilidade, publicidade e legalidade (este último no que tange ao fato de não concretizar o acesso eficiente ao direito à previdência social, ferindo direito e garantia fundamental dos administrados). Tudo isso enquanto há manifesta necessidade de nomeação de servidores, consoante NOTA TÉCNICA do INSS” (eDOC 2, p. 24)



    A parte recorrida sustentou, em contrarrazões, o não cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança em face de decisão monocrática. No mérito, alegou que a situação sob exame evidencia a inexistência de lesão ao direito do recorrente, uma vez que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito (eDOC 2, p. 115-118).



    É o relatório. Decido.



    Observo que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. 



    Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  
(RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente